Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700560-21.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada contra decisão que, em execução fiscal, conheceu em parte e acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a prescrição de uma das Certidões de Dívida Ativa, mas determinou o prosseguimento da execução quanto ao título remanescente, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ROSILENE SANTOS DANTAS em face da execução fiscal promovida pelo DISTRITO FEDERAL para cobrança de dívida tributária (ISS). Em suma, alegou a: a prescrição ordinária e intercorrente, a nulidade de citação, a ilegitimidade passiva, bem como o reconhecimento do caráter confiscatório da cobrança. Intimado, o exequente reconheceu a prescrição da CDA 50100730256 e rechaçou as demais alegações. Em sua réplica, a executada alegou ainda, a intempestividade da manifestação do exequente. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, em relação à alegação de intempestividade da manifestação do exequente, o Código de Processo Civil, em seu art. 183, é bastante claro no sentido de que a Fazenda Pública possui prazo em dobro para todas as suas manifestações, excetuando-se a previsão apenas nos casos em que há prazo próprio expresso para o ente público. Além disso, sabe-se que os prazos são computados apenas em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Assim, a manifestação do exequente foi realizada durante o seu prazo, conforme demonstrado abaixo. Dessa forma, REJEITO a preliminar de intempestividade. Em relação à alegação de nulidade de citação, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 249969024, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. Dessa forma, REJEITO a preliminar de nulidade de citação. No que diz respeito à prescrição, é cediço que a prescrição ordinária se inicia com o não pagamento da dívida tributária no prazo estipulado administrativamente (STJ, AgRg no REsp no 1.426.354-GO, j. 05/03/2015) e é interrompida com a propositura da execução fiscal (STJ, Súmula n. 106 e RESP 1.120.295, j. 12/05/2010). No caso em tela, o exequente reconheceu a prescrição ordinária da CDA 50100730256 e, por isso, a análise se restringirá à CDA 5010074146. O crédito foi constituído em 01.01.1997 e a presente ação foi ajuizada em 05.03.2001, ou seja, dentro do lustro prescricional ordinário – ID 25773914. A prescrição intercorrente, por sua vez, é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual; evita desídia da parte e leva à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção, contudo, é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. A questão posta em juízo diz respeito tão somente à prescrição intercorrente do crédito em razão da suposta inércia do exequente em impulsionar o feito. Na hipótese presente, o exequente foi intimado acerca da não localização da parte executada em 29.09.2004 (andamentos processuais eletrônicos) e em sequência requereu a nova tentativa de citação. Tal pedido foi deferido, porém apenas foi cumprido em 2015. Logo após o cumprimento, o ente distrital requereu a penhora de ativos financeiros, porém o pedido não foi apreciado. Nessa esteira, não houve o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano e do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, considerando que a Fazenda Pública) formulou pedido de penhora de ativos financeiros em março de 2016 (ID 25774012), ainda pendente de análise. Isso porque os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018). Além disso, não é possível vislumbrar conduta desidiosa da Fazenda Pública capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que desde 2003 havia providências deferidas que não foram cumpridas. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, tem-se que eventuais alegações do excipiente demandariam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. O E. TJDFT já versou sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Tal entendimento também se aplica para as alegações de excesso. Dessa forma e considerando ainda a necessidade de realização de perícia contábil para definir o valor devido à luz dos parâmetros defendidos pelo devedor, torna-se forçoso reconhecer que a matéria ventilada pelo executado não permite análise mais aprofundada em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXEQUENDO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. EVOLUÇÃO DO DÉBITO. ÍNDICES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, sem a necessidade de interposição de Embargos à Execução. 1.1. No caso dos autos, a documentação apresentada não é suficiente para demonstrar que o índice aplicado para atualização monetária do débito, em razão de alteração legislativa, acarretou excesso na execução, sendo necessária a dilação probatória. 2. Necessária a dilação probatória, incabível a discussão da questão por meio de exceção de préexecutividade. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1291104, 07217643420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste contexto, conclui-se que exceção de pré-executividade só poderia ser admitida se demonstrado, de forma inequívoca e sem resistência fundamentada da parte exequente, a suposta irregularidade na inclusão do devedor na CDA, o que, no caso, não se deu. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na parte conhecida, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição ordinária da CDA 50100730256 e extinguir o feito apenas em relação a ela, nos termos do art. 487, II, do CPC. A execução fiscal deverá prosseguir com base na CDA remanescente. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da CDA prescrita, conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. Eventual cumprimento de sentença deverá ser distribuído em autos apartados.” Em suas razões, a agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívocos jurídicos ao afastar matérias de ordem pública suscitadas na exceção de pré-executividade. Sustenta a nulidade absoluta da citação, ao argumento de que o aviso de recebimento foi assinado por terceira pessoa estranha à relação processual e em endereço situado em unidade da federação diversa de seu domicílio, o que teria impedido a formação válida da relação processual. Defende que a apresentação da exceção de pré-executividade não configura comparecimento espontâneo apto a suprir ou convalidar a ausência de citação válida. Alega a ocorrência de prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por longos períodos sem impulso útil imputável à Fazenda Pública, sustentando a inaplicabilidade da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Aduz, ainda, que a inexistência do fato gerador do ISS e o caráter confiscatório da cobrança constituem matérias de ordem pública, passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade, por prescindirem de dilação probatória. Assevera que o prosseguimento da execução fiscal, com base em título inexigível, expõe a agravante a risco concreto de constrições patrimoniais e demais efeitos gravosos inerentes ao feito executivo. Requer a concessão da tutela recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender imediatamente o prosseguimento da execução fiscal, inclusive atos de constrição patrimonial e restrições decorrentes da inscrição em dívida ativa, até o julgamento final do recurso. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela recursal, a fim de suspender o prosseguimento da execução fiscal, diante da alegada nulidade da citação, da ocorrência de prescrição intercorrente e da possibilidade de apreciação, em sede de exceção de pré-executividade, das teses relativas à inexistência do fato gerador e ao caráter confiscatório da cobrança. Quanto a probabilidade de provimento do recurso, na forma do enunciado da Súmula n. 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Em relação à discussão acerca da legitimidade do sujeito passivo da relação tributária, sob o argumento de que a agravante não residia no Distrito Federal no período do fato gerador do ISS, a questão demanda dilação probatória e não pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Do mesmo modo, a alegação de excesso de execução, sob o fundamento de caráter confiscatório da cobrança, também é matéria que demanda produção de provas, de modo que não pode ser conhecida em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DA CDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA MORATÓRIA. EXCESSO. 1. Não há que se falar em nulidade, presentes na CDA os requisitos legais dispostos no art. 202, incisos I a V, do Código Tributário Nacional e o art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80. 2. Correta a aplicação de juros de 1o ao mês e correção monetária pela variação mensal do INPC, ex vi da LC 435/2001 e entendimento firmando na AIL 20160020315553, às certidões de dívida ativa constituídas no ano de 2010 e 2012. 3. A respeito da alegação de caráter confiscatório da multa moratória aplicada pelo exequente, em percentual acima de 100% (cem por cento) do valor devido, enseja dilação probatória, sendo a exceção de pré-executividade, portanto, via inadequada para a finalidade pretendida, nos termos da Súmula 393 do STJ. 4. Preceitua o art. § 4o do art. 525 do Código de Processo Civil: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1409133, 0736224-89.2021.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 31/03/2022.)” Assim, não vislumbro equívoco na decisão proferida pelo juiz de primeiro grau que não conheceu de tais questões. Quanto à alegação de nulidade da citação, a agravante não demonstrou ter mantido seu endereço atualizado perante a Administração Tributária, circunstância que afasta, a princípio, a imputação de irregularidade ao exequente. Ademais, a executada compareceu espontaneamente ao processo ao opor a exceção de pré-executividade e constituir procurador, o que supre eventual vício do ato citatório, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ainda que se verificasse alguma irregularidade na citação, o vício foi sanado pelo comparecimento espontâneo da executada. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. NULIDADE. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO QUE DEVE SER APRESENTADA NA FORMA E PRAZO DO ART. 854, § 3o, I, DO CPC. MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA NA EXECUÇÃO FISCAL. I. Na execução fiscal é nula citação pelo correio realizada em endereço que não pode ser associado ao executado e recebida por terceiro, consoante a inteligência do artigo 8o, incisos I e II, da Lei 6.830/1980. II. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação e dá início ao “prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, segundo prescreve o artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, dispositivo aplicável à execução fiscal por força do artigo 1o da Lei 6.830/1980. III. A nulidade da citação, suprida pelo comparecimento espontâneo, não induz à nulidade da indisponibilidade de ativos financeiros, cabendo ao executado, no prazo e forma do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. IV. Não é possível examinar, no plano recursal, a regularidade da constrição sob a perspectiva da penhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados, na medida em que a matéria ainda não foi objeto de decisão pelo juiz da execução, presente o disposto no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1833906, 0736244-12.2023.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.)” No tocante à prescrição do crédito tributário, o crédito remanescente foi constituído definitivamente em 01/01/1997, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 23/03/2001, dentro do prazo prescricional previsto no art. 174 CTN. De outra parte, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, e não com a efetivação da citação válida, o que reforça a inexistência de prescrição ordinária no caso concreto. Quanto à prescrição intercorrente, a princípio, não se evidencia inércia imputável à Fazenda Pública. O artigo 40 da Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências, preconiza que, após o prazo de suspensão da execução pelo magistrado, de no máximo um ano, em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, os autos devem ser arquivados, podendo a execução prosseguir se encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens para a satisfação do crédito tributário. “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.” Após a citação da executada, houve requerimento de pesquisa e penhora de bens, formulado em 2016, permanecendo o processo sem andamento por circunstâncias inerentes ao próprio sistema judicial. Aplica-se, portanto, o entendimento consolidado na Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Desse modo, em análise perfunctória, não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente. Diante desse cenário, não há probabilidade de provimento do recurso a justificar a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w